Tribunal: TJES
Processo: 0000335-41.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000335-41.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIRCO ALVES EMIDIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio, em concurso de pessoas, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sob alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, invalidade de prova emprestada, insuficiência probatória, pleito absolutório e, subsidiariamente, desclassificação, reconhecimento de participação de menor importância e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a prova emprestada violou o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para roubo ou reconhecimento de participação de menor importância; (v) aferir a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal não constitui o único elemento de prova da autoria, estando corroborado por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, o que afasta a nulidade alegada.

4. A prova emprestada é válida quando assegurado o contraditório, tendo a defesa sido intimada e oportunizada a manifestação, sem impugnação oportuna.

5. A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas por robusto conjunto probatório, especialmente laudos periciais e prova oral harmônica.

6. Os depoimentos testemunhais confirmam a participação ativa do réu na empreitada criminosa, evidenciando vínculo subjetivo e divisão de tarefas.

7. A participação do apelante não é de menor importância, pois sua conduta contribuiu de forma relevante para a consumação do delito.

8. A ocorrência de subtração patrimonial com resultado morte caracteriza o crime de latrocínio, sendo inviável a desclassificação para roubo.

9. A valoração negativa das consequências do crime é idônea, diante do impacto concreto causado aos familiares da vítima.

10. A negativação da culpabilidade com base em conduta de corréu viola o princípio da individualização da pena, devendo ser afastada.

11. As agravantes da dissimulação e do meio cruel são corretamente aplicadas, com fundamentação idônea.

12. A pena deve ser redimensionada, com redução da pena-base e manutenção do regime fechado, observada a vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório judicial.

2. A prova emprestada é válida quando assegurada à defesa a oportunidade de manifestação.

3. Configura latrocínio a subtração patrimonial praticada com violência que resulta na morte da vítima, ainda que em contexto de atividade ilícita desta.

4. A participação de menor importância não se aplica quando a conduta do agente é relevante para a consumação do delito.

5. A dosimetria da pena deve observar a individualização, vedada a valoração de circunstâncias relativas a corréu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 157, §3º, II; CP, art. 59; CP, art. 61, II, “c” e “d”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.116.227/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/09/2022; STJ, AgRg no HC 898.007/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AREsp 2.473.746/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR
em face da Sentença proferida no ID nº
14701369
pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15516869, nas quais requer, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante e o desentranhamento da prova emprestada dos autos nº
0001243-69.2020.8.08.0069
por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Pleiteia, igualmente, a absolvição do recorrente ante a fragilidade probatória, mormente pela inconsistência da prova oral produzida, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, objetiva a desclassificação da imputação de latrocínio para o crime de roubo, o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal, em razão da inidoneidade da fundamentação relativa às circunstâncias judiciais negativas, e o afastamento das circunstâncias agravantes da pena aplicadas.

Contrarrazões da acusação, no ID nº
17779257
, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
18328413
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defesa requer, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante e o desentranhamento da prova emprestada dos autos nº 0001243-69.2020.8.08.0069 por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Pleiteia, igualmente, a absolvição do recorrente ante a fragilidade probatória, mormente pela inconsistência da prova oral produzida, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, objetiva a desclassificação da imputação de latrocínio para o crime de roubo, o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal, em razão da inidoneidade da fundamentação relativa às circunstâncias judiciais negativas, e o afastamento das circunstâncias agravantes da pena aplicadas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que o apelante, em concurso com o outro denunciado previamente acordado, subtraiu tabletes de maconha da vítima, envolvida no tráfico de drogas, e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte.

Revela a denúncia, ainda, que os denunciados abordaram o ofendido em sua residência, o levaram ao local ermo onde os entorpecentes estavam escondidos e praticaram o crime de latrocínio, a saber:

(...) No dia 19 de maio de 2020, por volta das 19h00min, na localidade do Pontal, nesta Comarca, os denunciados LUIZ AURÉLIO COUTINHO JUNIOR e ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, subtraíram, para si, tabletes da droga conhecida como ‘maconha’ mediante violência que resultou na morte da vítima THAYLAN FERNANDES DA COSTA, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 84/87.

Narram os autos do inquérito policial em apenso que a vítima realizava o tráfico de drogas e que, na data acima destacada, foi abordada em sua casa pelos denunciados LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR e ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR.

Revelam ainda que a vítima acompanhou os denunciados até um local ermo, onde escondia as drogas ilícitas que traficava. Contudo, a vítima foi surpreendida pela ação dos denunciados, os quais subtraíram parte daquela droga e desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo daquele local.

No curso das investigações, restou apurado que o denunciado LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR também estava envolvido com o tráfico de drogas ilícitas, sendo apreendidas em seu poder quatro tabletes da droga ilícita conhecida como ‘maconha’ embaladas de forma muito semelhante àquelas que a vítima estava comercializando na localidade do Pontal, em Marataízes. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de latrocínio.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão, pela Certidão de Óbito, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Química Forense, pelo Laudo Pericial de Exame de Balística, pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos.

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada especialmente pela prova oral coligida.

A testemunha Isabela Soares Barcelos de Aguiar, companheira da vítima, afirmou, sob o crivo do contraditório, ter reconhecido o réu Ademirço Emídio Júnior como um dos indivíduos que estiveram em frente à sua residência no dia dos fatos, conversando com a vítima, e que, em seguida, a acompanharam em direção à mata, onde o crime ocorreu. Esclareceu que inicialmente não o identificou por temor, mas confirmou o reconhecimento posteriormente, inclusive em juízo.

Por sua vez, a testemunha Odisnei da Rocha Paes, igualmente na seara judicial, declarou que viu Ademirço (conhecido como “Juninho”) junto à vítima e ao corréu antes do crime, dirigindo-se todos à mata. Embora tenha atribuído a execução ao corréu, confirmou a presença de Ademirço no local e sua atuação conjunta momentos antes do homicídio, corroborando sua vinculação aos fatos. Informou em juízo, ainda, que reconheceu os acusados perante a autoridade policial.

Destaco que não há que se falar em nulidade decorrente da prova emprestada dos autos do corréu tombado sob o nº 0001243-69.2020.8.08.0069, tendo em vista que a defesa foi intimada para a audiência de instrução, que, inclusive, foi redesignada a pedido dela, sendo o feito desmembrado justamente pelo fato de que não houve o comparecimento do acusado para não prolongar indevidamente a custódia cautelar do corréu.

Além disso, após a juntada da mídia da referida audiência nos presentes autos, foi oportunizado ao apelante, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, se manifestar ou impugnar os depoimentos por ocasião das alegações finais, o que não ocorreu.

Com relação à alegação de não observância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal, igualmente, sem razão o apelante.

Não se desconhece a mudança de entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se que o condenado foi identificado, também, pelo modus operandi utilizado quando da prática do roubo, qual seja, especialização em roubo de malotes bancários. Neste contexto, ressalta-se que o Juiz de primeiro grau pontuou que o ora recorrente já foi condenado por delito de roubo com modus operandi idêntico ao narrado nesses autos. Ademais, foi preso em data recente ao delito ora sob apuração, em contexto também de roubo de malotes bancários, na cidade de Betim/MG. Por fim, constatou-se que ele responde a outro delito de roubo, também com o corréu Naaman, na comarca de Itaguara/MG. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.116.227/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

Contudo, no presente caso, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova testemunhal colhida pelo crivo do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa.

Ademais, cumpre salientar que as testemunhas Isabela Soares Barcelos de Aguiar e Odisnei da Rocha Paes ao serem ouvidas em sede judicial, confirmaram seus depoimentos e o reconhecimento realizado na esfera policial, apontando os réus como os autores do crime descrito na exordial penal.

Registro, outrossim, conforme laudo pericial acostado aos autos e como bem salientado pelo magistrado sentenciante, que a munição que levou a vítima a óbito foi deflagrada pela arma de fogo do corréu, a qual estava na posse do ora recorrente.

Diante desse contexto, a prova judicial evidencia que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, ao comparecer à residência da vítima, manter contato direto com ela e acompanhá-la até o local da execução, em atuação conjunta com o corréu. Sua presença não foi meramente acidental, mas inserida no
iter criminis
, contribuindo de forma relevante para a consumação do delito.

Assim, não há falar em participação de menor importância, porquanto sua conduta mostrou-se essencial para a concretização do crime, evidenciando vínculo subjetivo e divisão de tarefas, circunstâncias que afastam a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, pretendida pela defesa. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu recurso especial, mantendo a condenação por furto qualificado e tentativa de roubo. 2. O Tribunal de origem fundamentou a condenação com base em provas robustas, incluindo prisão em flagrante, depoimentos de vítimas e testemunhas, e confissão judicial parcial. 3. A defesa alegou ausência de provas para o furto e tentativa de roubo, participação de menor importância e pleiteou regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por furto qualificado e tentativa de roubo foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, e se o regime fechado e a negativa de substituição da pena são adequados. 5. Há também a questão de saber se a participação do recorrente pode ser considerada de menor importância, justificando a alteração da pena. III. Razões de decidir 6. O Tribunal de origem concluiu que as provas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes, não havendo espaço para absolvição ou reconhecimento de participação de menor importância. 7. A reforma do julgado demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 8. A fixação do regime fechado foi justificada pela reincidência e maus antecedentes, conforme os artigos 33 e 59 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena devido à reincidência específica. IV. Dispositivo 9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.473.746/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Da mesma forma, o pleito desclassificatório não merece prosperar, pois o conjunto probatório evidencia a ocorrência de latrocínio, delito complexo em que a subtração patrimonial é praticada mediante violência que resulta na morte da vítima. No caso, restou demonstrado que a ação dos agentes, além de dirigida à obtenção de vantagem patrimonial, culminou na morte da vítima, circunstância que atrai a incidência do art. 157, §3º, do Código Penal.

Desse modo, ainda que se sustente a existência de
animus
de subtração, a ocorrência do resultado morte, diretamente vinculada à empreitada criminosa, impede a desclassificação pretendida. A hipótese, portanto, não se limita ao roubo simples, devendo ser mantida a condenação por latrocínio, diante da gravidade do resultado produzido e da unidade do contexto fático.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, para fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime, fundamentando da seguinte forma:

A
CULPABILIDADE
está evidenciada, no grau máximo, eis que a conduta praticada por seu comparsa, apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, levando-se em consideração a ação oposta que deveria realizar diante do exercício do cargo de policial militar; os
ANTECEDENTES
estão imaculados, conforme certidão de antecedentes juntadas; não há dados para aferir a
CONDUTA SOCIAL
; não há dados para aferir sua
PERSONALIDADE
; os
MOTIVOS
são próprios do tipo; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não lhe favorecem, tendo em vista a frieza e crueldade com que foi praticado o crime, o local ermo que dificultou a defesa da vítima e a dissimulação usada na ação criminosa, porém deixo para valorá-las como agravantes, considerando o escalonamento do sistema trifásico e a vedação do bis in idem; as
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
são graves, não apenas pela própria natureza do delito e o resultado morte, mas porque a vítima deixou sua esposa com dois filhos menores e extremo abalo emocional; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada influenciou; e, por fim, a
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do réu é presumidamente ruim, eis que assistido pela Defensoria Pública.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou o vetor das consequências do crime de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito
” (STJ - AgRg no HC: 898007 RJ 2024/0085329-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Por outro lado, a culpabilidade foi fundamentada de acordo com a conduta do corréu, o que viola o princípio da individualização da pena, merecendo ser afastado.

Diante disso, mantida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, o Juízo
a quo
aplicou as agravantes da dissimulação e meio cruel, previstas, respectivamente, no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do CP, em razão dos acusados terem “
criado uma situação de suposta negociação com a vítima antes de executar as condutas
”, bem como por terem desferido diversos tiros na cabeça da vítima, que se encontrava ajoelhada, dificultando sua defesa também pelas circunstâncias do local e da abordagem, o que idôneo e razoável para agravar a reprimenda.

Com relação ao patamar de exasperação, observo que o magistrado de primeiro grau elevou a pena apenas em 02 (dois) anos de reclusão, o que está aquém da fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelos Tribunais Superiores para cada circunstância agravante.

Contudo, inexistindo recurso da acusação e ante a proibição de
reformatio in pejus
, mantenho o referido patamar, fixando a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime fechado, em razão do
quantum
da reprimenda, bem como a valoração da sanção pecuniária em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena do apelante para 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.